Tribunal: STF
Processo: RE 228321
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-01
Data de publicação: 1998-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS: EMPRESÁRIOS. AUTÔNOMOS e AVULSOS. Lei Complementar nº 84,
de 18.01.96: CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Contribuição social
instituída pela Lei Complementar nº 84, de 1996:
constitucionalidade.
II. - R.E. não conhecido.